Tribunal: CARF
Processo: 35324.000189/00-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35324.000189/00-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.131 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE PESTALOZZI DE RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODO
BENEFICENTE
DE
ATUAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR. STF TEMA No 32, REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF)
IMUNIDADE
ESPECIAL.
CERTIFICAÇÃO
DE
ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
- CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso
Especial RE 566.622)
IMUNIDADE ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO - CEBAS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de
sua recuperação falta requisito inarredável e essencial ao reconhecimento da
imunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35324.000189/00-08
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.000189/00-08

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SOCIEDADE PESTALOZZI DE
RESENDE contra o Despacho Decisório, que indeferiu o pedido de outorga dos benefícios
atribuídos à pessoa jurídica beneficente de assistência social.
Conforme se extrai da Informação Fiscal às f. 64/67, a ora recorrente não
formalizou o pedido com todos os elementos descritos nos incisos I a VII do art. 208 do RPS e
no item 15 da Ordem de Serviço mencionada, não preenchendo, dessa forma, os requisitos
necessários à formalização do requerimento de reconhecimento da isenção pleiteada. Assim, a
entidade foi intimada em 10/06/2005, através do Ofício n° 506/2005 às f. 68/69, emitido pela
então Unidade de Atendimento da Receita Previdenciária em Resende, para o saneamento das
pendências.
Em atendimento à ordem, apresentou a documentação às f. 71/167, acostando
os seguintes documentos: GRPS; Recibos de Pagamentos de Salário; Guia de Recolhimento de
FGTS; Retificação de Dados do Empregador FGTS/INSS; Resumo De Informações De
Assistência Social; Demonstração Do Resultado Do Exercício Em 31/12/01; Balanço
Patrimonial; Folha de Pagamento de Empregador; Informações Cadastrais Da Entidade; DIPJ
2004; Certidão de Utilidade Pública e Relatório de Atividades 2001.
Em análise à documentação apresentada, foram observadas novas pendências,
tendo sido a ora recorrente cientificada, em 17/10/2005, para novo saneamento (f. 169/170). Em
razão disso, nova documentação foi acostada: Retificação de Dados do Empregador FGTS/INSS;
Guia de Recolhimento de FGTS; GPS; GFIP; Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo
SEFIP; Comprovante de Recolhimento/Declaração; Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos; Certidão; RDE (f. 171/196).
Às f. 205/214, proferido despacho decisório indeferindo o pedido da ora
recorrente e, devidamente cientificada, apresentou recurso voluntário, se dizendo “surpresa” com
o não acolhimento do seu pleito.
Anexou os seguintes documentos no recurso, que encontra-se apenso ao
presentes autos: Ata de Assembleia Geral Ordinária (fl. 4-6); RG e CPF (fl. 7); Nota Fiscal conta
de Fornecimento de Gás (fl. 8); Relatório de Gestão 2007 (fl. 9-96); cópia da comunicação do
despacho decisório (fl. 97-103); Retificação de Dados do Empregador FGTS/INSS (fls. 104-
117); Histórico de Documento (fl. 118-122); outros anexos (fl. 123): Certificado de Entidade
para Fins Filantrópicos (fl. 124); Alvará de Licença e Inscrição (fl. 125-126); Certificado de
Entidade para Fins Filantrópicos (fl. 127); Certificado de Registro (fl. 128-129); Atestado (fl.
130-133); Atestado de Funcionamento (fl. 134-136); Diário Oficial (fl. 137); Certidão (fl. 138);
Estatuto da Associação (fls. 139-146).
Apresentada contrarrazões (f. 240/245), suscitando, em apertada síntese,
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.000189/00-08

destacar que a isenção deve ser obrigatoriamente requerida ao órgão que tem a
competência legal de reconhecê-la, por força de determinação prevista no art.
55 § 1° da Lei n° 8.212/1991. Uma vez reconhecido o direito à isenção,
expede-se o correspondente "Ato Declaratório", como determina o parágrafo 2°
do art. 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999. Desse modo, verifica-se que a entidade desconsiderou
tais determinações, pois, ao largo dessas medidas, passou, sem que houvesse
decisão a respeito de seu pedido e, portanto, sem ser portadora do necessário
ato declaratório, a não recolher as contribuições que seriam alcançadas pela
isenção (parte patronal).
8. Como passo para usufruir esse benefício, a entidade deverá formalizar o
pedido de reconhecimento de isenção, ocasião em que deverá comprovar a
existência e o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 55 da Lei o°
8.212/1991. Verifica-se que, dentre outras exigências e requisitos, o dispositivo
legal citado faz a seguinte determinação (verbis, com destaque e grifos):
"Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de 110 assistência social que atenda aos seguintes
requisitos cumulativamente:
§6o inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo,
em observância ao disposto no § 30 do Art. 195 da Constituição Federal"
9. Na contramão dessa imposição legal, a entidade julga, conforme se
depreende do exposto em sua peça recursal, que por ser portadora do
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, atualmente denominado de
"Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS" Já
possui o aval necessário para se eximir do recolhimento das contribuições
patronais. Assim, como obteve o certificado respectivo, com validade iniciada
em 03/07/1999 (fls. 184), considera-se, a partir daquela data, entidade isenta, a
ponto de se recusar, inclusive, a corrigir as GFIP que haviam sido entregues
com informação que identifica o gozo da isenção em comento e, mais ainda, de
ignorar a existência de débito em relação à quota patronal.
10. Já a Receita Federal do Brasil, através do sistema que registra a existência
de débito e calcula as contribuições devidas com base na G IP, apura a
existência de contribuições não recolhidas pela entidade, conforme
demonstrativo constante do documento de fls. 210 a 212. Nesse contexto, vale
destacar a seguinte situação de débito:
(...)
11. Através da análise do quadro acima e dos informes de fls. 214 a 228,
percebe-se que a entidade passou, a partir da competência 03/2000, a entregar
suas GFIP com o código de identificação de entidade isenta das contribuições
patronais. Já com relação às competências 06 a 08/1999, 10/1999. 12/1999 e
02/2000, entregou, originalmente, suas GFIP como entidade não isenta,
levando, dessa forma, o sistema a apurar, como de fato deveria, a falta de
recolhimento das contribuições acima expostas.
12. Como fez a confissão de fatos geradores e das respectivas contribuições nas
mencionadas GFIP, sem que efetuasse integralmente o recolhimento das
contribuições devidas, é inquestionável que a entidade já se encontrava em
débito por ocasião do ingresso de seu pedido de reconhecimento de isenção,
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.000189/00-08

que se deu em fevereiro de 2000. Além do mais, pesa também contra a ela o
fato de que o débito relativo à competência 06/1999 é, inclusive, anterior à data
de vigência do próprio CEBAS (03/07/1999) e, sendo assim, põe por terra o já
enfraquecido argumento de que não possui débito da parte patronal, por estar
supostamente isenta das contribuições respectivas desde a data de vigência do
referido certificado
13. Diante de tais irregularidades, faz-se mister trazer à luz, para melhor
clareza disposições que versam sobre o assunto. Nessa seara, a Constituição
Federal é categórica ao determinar, através do art. 195 § 30 que "A pessoa
jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em
lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.". Por sua vez, o § 70 do mesmo artigo da CF
estabelece que "São isentas de contribuição para a seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei'. Nesse sentido, a Lei n° 8.212/1991 se encarregou de
asseverar, através de seu art. 55, quais são os requisitos básicos para o
reconhecimento do direito à isenção. Dentre eles, corno já descrito, impõe-se,
como uma das condições, a inexistência de débito em nome da entidade, como
previsto no parágrafo 60 do mesmo artigo.
14. O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, ao se encarregar das medidas para o fiel cumprimento da lei,
dispõe que (verbis, com destaque e grifas):
"Art 208 (...)
§ 3o A existência de débito em nome da requerente constituí impedimento ao
deferimento do pedido até que seja regularizada a situação da entidade
requerente, hipótese em que a decisão concessória da isenção produzirá efeitos
a partir do V dia do mês em que for comprovada a regularização da situação."
(Redação dada pelo Decreto n°4.032, de 26/11/2001)
§ 13. Considera-se entidade em débito, para os efeitos do § 12 deste artigo e do
§ 3 8 do art 208, quando contra ela constar crédito da seguridade social
exigível, decorrente de obrigação assumida como contribuinte ou responsável,
constituído por meio de notificação fiscal de lançamento, auto-de-infração,
confissão ou declaração, assim entendido, também, o que tenha sido objeto de
informação na Guia de 11, Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social." (Parágrafo acrescentado pelo
Decreto n°4.032, de 26/11/2001)
15. Desta feita, resta claro que a entidade não preenche as condições impostas
pelas normas citadas, não havendo, desse modo, qualquer espaço para
considerá-la isenta das contribuições previstas nos art. 22 e 23 da Lei n°
8.212/1991.
16. Ademais, vale acrescentar que sendo levado em conta o fato de que as
GFIP das competências posteriores a 02/2000 foram incorretamente
preenchidas com o código FPAS 639 (que identifica a condição de entidade
isenta), o débito demonstrado no item 10 destas contra-razões tomaria vulto
bem superior ao valor total apurado, pois o sistema apuraria o valor das
contribuições patronais que deixaram de ser computadas e recolhidas a partir
da competência 03/2000, por força do inaceitável auto-enquadramento da
entidade na condição de detentora da isenção em questão.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.000189/00-08

17. Por fim, cabe registrar que foi remetida à Seção de Fiscalização desta DRF,
através do expediente de fls. 205, cópia do Despacho de Indeferimento do
Pedido de Reconhecimento da Isenção, objetivando as providências cabíveis,
em face das irregularidades apontadas.

Às f. 250, consta informação de que, tendo em vista o artigo 44 do Decreto no
7.237/2010, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste eg. Conselho encaminhou os autos à
DRF/Volta Redonda, para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção conforme
estabelecido no artigo 32 da Lei no 12.101/2009.
A determinação foi cumprida, tendo sido lavrada a informação fiscal acostada
às f. 255/256.
Cientificado, nenhuma manifestação foi acostada, tendo sido estes autos
encaminhados a este eg. Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Conforme relatado, a “2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF
encaminhou os autos à DRF/Volta Redonda, para verificação do cumprimento dos requisitos da
isenção conforme estabelecido no artigo 32 da Lei no 12.101/2009.”
Transcrevo a integralidade da informação, expedida em resposta à
determinação deste eg. Conselho:
Tendo em vista o citado despacho da Seção de Orientação e Análise Tributária
– SAORT desta Delegacia, foi realizado Procedimento Fiscal na entidade em
referência, sob o Mandado de Procedimento Fiscal 07.1.05.00-2012-00292-9,
cujo escopo consistiu em verificar os requisitos legais para manutenção da
isenção, nos termos do Art. 32 da Lei no 12.101, de 27/11/2009, observado os
períodos abaixo:
a) Fatos geradores de 01/01/2009 até 29/11/2009: cumprimento dos requisitos
previstos
no
artigo
55
da
Lei
no
8.212,
de
24/07/1991;
b) Fatos geradores ocorridos no período de 10/11/2008 a 11/02/2009: a partir
da publicação da Medida Provisória no 446, de 07/11/2008, requisitos previstos
no art. 28 da citada MP;
c) Fatos geradores ocorridos a partir de 30/11/2009: os requisitos do art. 29 da
Lei No 12.101, de 27/11/2009.
Constatatou-se que a ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RESENDE gozou do
benefício de isenção de contribuições destinadas à Seguridade Social sem a
devida observância dos preceitos legais para a sua regularidade:
a) Não era portadora do CEAS no período de 20/03/2009 a 22/07/2010;
b) Não era portadora do Ato Declaratório de reconhecimento de isenção,
por ter sido o pedido indeferido em função do não atendimento ao disposto
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.000189/00-08

no § 6o do Art. 55 da Lei 8.212, de 1991, combinado com o §13 do Art. 206
do RPS, ao estabelecido no §3o do Art. 195 da Constituição Federal ainda ao
item 15.3 da OS INSS/DAF 210, DE 26/05/2010, conforme vigente na época.
(f. 255; sublinhas deste voto)

Acresco que, após anos de imbróglios jurisprudenciais e doutrinários, o exc.
Supremo Tribunal Federal finalmente colocou uma pá de cal na controvérsia quando o Tribunal
Pleno, em sessão realizada em 18/12/2019, acolheu parcialmente os aclaratórios manejados pela
Fazenda Nacional no bojo do RE no 566.662/RS (Tema de no 32), prolatando o acórdão assim
ementado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art.
5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral,
nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para
a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito
modificativo. (RE no 566.622 ED, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel.a
p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2019, publicado em 11/05/2020)
Em Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, a Procuradoria da
Fazenda Nacional reconhece que
a pacificação da questão jurídica no RE no 566.622/RS, julgado
sob o regime da repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC),
atrai a aplicação do disposto no art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c art. 2o,V, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.000189/00-08

Além disso, a consolidação do assunto no âmbito do controle
concentrado no STF enseja a criação de um precedente judicial
ainda mais qualificado, de observância obrigatória por todos os
Poderes[11], em razão do seu efeito vinculante, a teor do art. 102,
§1o, CF c/c art. 10, §3o, da Lei no 9882, de 1999. Desse modo, a
ratio decidendi desses julgados autoriza, também, a dispensa de
impugnação judicial da matéria por parte da PGFN, nos
termos do art. 19, V, da Lei no 10.522, de 2002.
(...)
Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses
julgados, chega-se às seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente
procedimental passível de previsão em lei ordinária, segundo o
STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como sendo de
utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de
1991); (a.2) o estabelecimento de procedimentos pelo órgão
competente (CNAS) para a concessão de registro e para a
certificação - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e
IV da Lei 8.742, de 1993, na redação original e na redação dada
pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001; (a.3) a
escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a
exigência de inscrição da entidade em órgão competente (art. 9o,
§3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação original e na redação
dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou
benefícios
pelos
administradores,
sócios,
instituidores
ou
benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no 8.212, de 1991); e
(a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade
(art. 55, V, da Lei no 8.212, de 1991).
Esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta, pôde debruçar-se sobre
situação fático-jurídica similar a que ora se aprecia-se, cujos acórdãos restaram assim ementados:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A CARGO
DA
PESSOA
JURÍDICA
DEVIDAS
A
TERCEIROS.
OBRIGATORIEDADE.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado
empregado incide contribuição previdenciária a cargo da pessoa
jurídica devidas a terceiros - FNDE, INCRA, SESC E SEBRAE.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REGISTRO NO CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55,
II, DA LEI No 8.212, DE 1991. CONSTITUCIONALIDADE.
STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Especial RE 566.622, em sua redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.000189/00-08

art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à
época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de
fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas
à seguridade social e a terceiros.
NORMA.
CONSTITUCIONALIDADE.
QUESTIONAMENTO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
(Acórdão no 2202-007.410, Cons. Rel. Mário Hermes Soares
Campos, sessão de 8 de outubro de 2020)

ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre
a decadência.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES
E FUNDOS. TERCEIROS. ENTIDADE BENEFICENTE.
IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL
CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
CEBAS/CEAS.
INOCORRÊNCIA DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas
condicionada
aos
requisitos
estabelecidos
em
Lei,
das
contribuições para a Seguridade Social prevista no § 7o do art. 195
da Constituição Federal alcança exclusivamente a entidade
beneficente
de
assistência
social
que
tenha
atendido,
cumulativamente, todas as exigências normativas, em especial
possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social.
Ausente a certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e é
incorreto o auto-enquadramento efetuado sem que tivesse havido
ato administrativo declaratório.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a
imunidade das entidades beneficentes de assistência social,
prescreve que os requisitos a serem atendidos por essas entidades
devem ser regulados de forma infraconstitucional, exigindo
integração legislativa por veicular norma de eficácia limitada e de
aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante, estabeleceu
que compete a lei complementar definir o modo beneficente de
atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete
a lei ordinária disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes
na certificação, fiscalização e no controle administrativo das
entidades.
Tema
32
de
Repercussão
Geral
do
STF.
É obrigação de toda empresa, que não recolha de forma
substitutiva ou não goze de imunidade especial, recolher as
contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros) a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.000189/00-08

creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e/ou aos
contribuintes individuais, na forma da legislação. (Acórdão no
2202-007.777, Cons. Rel. Leonam Rocha de Medeiros, sessão de
13 de janeiro de 2021.)

Por não possuir certificação CEBAS no período objeto do pedido de
reconhecimento da benesse fiscal, falta-lhe requisito inarredável e essencial ao reconhecimento
de sua imunidade.
Acresço que, conforme frisado tanto no despacho-decisório quanto na
informação fiscal, descumpriu a ora recorrente o disposto no §6o do art. 55 da Lei no 8.212/91,
que traz como condição necessária ao deferimento e à manutenção da imunidade, a inexistência
de débitos em relação às contribuições sociais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 273
DF CARF MF
Original